Tribunal: TJES
Processo: 0001226-42.2019.8.08.0045
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão julgador: JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Serviços de Saúde; Serviços de Saúde; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-12-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001226-42.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARTINS

APELADO: GETULIO MANOEL LOUREIRO e outros

RELATOR(A):
JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA
: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA –
CERCEAMENTO DE DEFESA – INOCORRÊNCIA – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – PRECLUSÃO – AUSÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO –

MAMOPLASTIA – CIRURGIA NÃO ESTÉTICA – OBRIGAÇÃO DE MEIO – AUSÊNCIA DE DEMOSTRAÇÃO DA RESPONSABILIDADE DO MÉDICO – ÔNUS DA PROVA DA AUTORA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Embora a apelante sustente que não foi oportunizada a produção de prova pericial, consta na audiência de instrução e julgamento que “as partes informaram que não tem provas para produzir em audiência” e que seguiria concluso para julgamento. Deste modo, não que se falar em cerceamento de defesa.

2. A inversão do ônus da prova é regra de instrução e julgamento, motivo que enseja que é no saneamento o motivo para sua deliberação. E, foi justamento o que ocorreu nos autos, a saber: na decisão saneadora de fls. 148 foi determinado que o ônus da prova seria da autora, oportunidade em que a autora deveria ter interposto o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso XI do CPC.

3. A relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, pois a obrigação é de meio e não de resultado. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes. Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável.

4. Cabia a autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, mas não se desincumbiu de seu ônus, pois não constam dos autos qualquer prova que faça crer que o primeiro réu tenha incorrido em culpa no seu trabalho.

5. O conjunto probatório do processo é insuficiente para reconhecimento de que houve danos morais, estéticos e materiais, posto que não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta praticado pelos requeridos e os danos alegados pela autora.

6. Recurso conhecido e desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA

Composição de julgamento: 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Relator / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal / 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Acompanhar
004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - VANIA MASSAD CAMPOS (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001226-42.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARTINS

APELADO: GETULIO MANOEL LOUREIRO, HOSPITAL BENEFICENTE SAO CAMILO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA MARTINS

em face da r. sentença de id. 8947739 que, nos autos da ação indenizatória proposta por ela contra
GET
Ú
L
I
O MANOEL LOUREIRO
e
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CAMILO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Em suas razões (id. 8947740), aduz a apelante aduz, em síntese, (i) o abandono médico; (ii) erro médico; (iii) cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia técnica; (iv) legitimidade passiva do hospital; (v) a necessidade de inversão do ônus da prova.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral.

Contrarrazões pelo Hospital Beneficente São Camilo no id. 8947745. Sem contrarrazões pelo sr. Getúlio Manoel Loureiro, conforme certificado no id. 10352931.

É o breve relatório. Inclua-se em pauta para julgamento.

Vitória, ES.

JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

Desembargador Relator

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
1ª Câmara Cível
Endereço: Rua Desembargador Homero Mafra 60, Enseada do Suá, VITÓRIA - ES - CEP: 29050-906

PROCESSO Nº 0001226-42.2019.8.08.0045

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MARIA MARTINS

APELADO: GETULIO MANOEL LOUREIRO, HOSPITAL BENEFICENTE SAO CAMILO

RELATOR: DES. JÚLIO CÉSAR COSTA DE OLIVEIRA

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
APELAÇÃO CÍVEL
interposto por

MARIA MARTINS

em face da r. sentença de id. 8947739 que, nos autos da ação indenizatória proposta por ela contra
GET
Ú
L
I
O MANOEL LOUREIRO
e
HOSPITAL BENEFICENTE SÃO CAMILO
,
julgou improcedente a pretensão autoral.

Faço um breve relato dos fatos para compreensão da demanda pelos demais membros do órgão julgador.

A autora alega que, em 26/04/2018, foi internada no Hospital São Marcos, mantido pela primeira apelada, para realizar uma mamoplastia, cirurgia conduzida pelo segundo apelado, cirurgião. Recebeu alta no dia 27/04/2018.

Afirma que pagou R$ 5.000,00 de honorários médicos e R$ 3.720,00 pelos serviços médico-hospitalares.

Sustenta que realizou a mamoplastia devido a sérios problemas de coluna causados pelo peso excessivo das mamas. Após a cirurgia, notou abertura dos pontos e inflamação, porém ao procurar o cirurgião para atendimento, este se recusou a tratá-la sem novo pagamento. E, devido à falta de recursos, a autora afirma que ficou sem assistência médica, agravando seu estado.

A autora entende que houve ato ilícito pelo abandono médico, já que o dever de cuidado não termina com a cirurgia, sendo necessário acompanhar a recuperação. Ela também alega ter saído do hospital com infecção e falhas no procedimento, pois o volume mamário necessário não foi removido, revelando defeito no fechamento da cirurgia (motivo do rompimento dos pontos e abertura da cirurgia com infecção).

Desta forma, em razão da conduta médica pleiteou a condenação dos requeridos ao pagamento do dano material, dano moral e estéticos.

Por meio da r. sentença, o D. Juízo julgou improcedente a pretensão autoral.

Irresignada, a autora interpôs o presente recurso, sustentando em síntese, (i) o abandono médico; (ii) erro médico; (iii) cerceamento de defesa, em razão da ausência de perícia técnica; (iv) legitimidade passiva do hospital; (v) a necessidade de inversão do ônus da prova.

Com base nesses argumentos, pugnou pelo provimento do recurso e pela reforma da respeitável sentença, julgando-se procedente a pretensão autoral.

Pois bem. O recurso não merecer ser provido. Explico.

De início, cumpre consignar que na forma preconizada pelo artigo 370 do CPC, compete ao juiz, na qualidade de destinatário das provas, de ofício ou a requerimento das partes, determinar os meios probatórios necessários ao julgamento do mérito, indeferindo as diligências desnecessárias ao deslinde do feito, sem que isso configure cerceamento de defesa.

Na hipótese dos autos, quando foi proferida a decisão saneadora de fls. 148, os pedidos de produção de provas foram deferidos: “a prova documental, já produzida e suplementar por meio de eventual documento nova, como também a prova oral”. E, embora a apelante sustente que não foi oportunizada a produção de prova pericial, consta na audiência de instrução e julgamento (fls. 151) que “as partes informaram que não tem provas para produzir em audiência” e que seguiria concluso para julgamento. Deste modo, não que se falar em cerceamento de defesa.

Seguindo, em relação à necessidade da inversão do ônus da prova, lembro que é regra de instrução e julgamento, motivo que enseja que é no saneamento o motivo para sua deliberação. E, foi justamento o que ocorreu nos autos, a saber: na decisão saneadora de fls. 148 foi determinado que o ônus da prova seria da autora, oportunidade em que a autora deveria ter interposto o recurso de agravo de instrumento, com fulcro no art. 1.015, inciso XI do CPC.

Por sinal, o Colendo Superior Tribunal de Justiça no Recurso Especial nº 1.802.025/RJ, de que foi Relatora a Exmª. Srª. Ministra Nancy Andrighi, entendeu que “
a partir do exame dos arts. 1.015, XI, e 373, §1º, ambos do CPC/15, as decisões interlocutórias que deferem e também as decisões que indeferem a modificação judicial do ônus da prova são imediatamente recorríveis por agravo de instrumento, tendo em vista que o conteúdo normativo da referida hipótese de cabimento – ‘versar sobre redistribuição do ônus da prova nos termos do art. 373, §1º’ – não foi objeto de limitação pelo legislador
”. Deste modo, ausente a impugnação recursal restou configurada a preclusão temporal desta questão, impossibilitando a sua apreciação neste momento processual.

Seguindo, importa consignar que a relação que se estabeleceu entre as partes é regida pelo Código de Defesa do Consumidor, cujo art. 14, §4º, estabelece a responsabilidade subjetiva do profissional liberal, pois a obrigação é de meio e não de resultado. Portanto, embora a responsabilidade civil do hospital seja objetiva em relação aos serviços relacionados ao estabelecimento empresarial, ela será subjetiva na hipótese de atos dos médicos a ela vinculados, dependendo, portanto, da prova da culpa destes.

Em regra, a atividade médica constitui obrigação de meio, e não de resultado. A notória evolução da medicina não afasta a concepção geral de que ela constitui uma prática humana, em que os responsáveis devem observar os procedimentos mais adequados para atender o paciente, e a técnica prevalente no momento. No entanto, é descabido exigir que tais procedimentos alcancem o resultado almejado, e que sejam capazes de sempre assegurar a vida ou a integridade física do paciente.

Desta forma, cabe analisar se o procedimento eleito e a técnica empregada pelo profissional no caso concreto foram adequados, para se auferir se houve ou não erro médico apto a configurar ilícito civil indenizável.

Dito isso, lembro que nos termos do art. 373 do Código de Processo Civil: “O ônus da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito”.

Nesse ponto, não vejo como destoar do posicionamento consignado na r. sentença de que: “Não constam dos autos qualquer prova que faça crer que o primeiro réu tenha incorrido em culpa no seu trabalho. Por exemplo, não se tem notícias de que as suturas foram feitas de maneira errada; não se tem notícias de que a quantidade de tecido mamário foi insuficiente; não se tem notícias de que o primeiro réu negou atendimento no pós-operatório; não se tem notícias de que houve a exigência de novos honorários para atendimento médico. O que temos são apenas as alegações da autora. Na audiência de instrução, as partes não produziram provas”. E, cabia a autora a demonstração dos fatos constitutivos de seu direito, mas não se desincumbiu de seu ônus.

Reconheço que a autora claramente passou por dificuldades no pós-operatório e sofreu danos, o que não pode ser ignorado. No entanto, apesar de sua situação, não encontrei evidências suficientes que comprovem que o primeiro réu seja o responsável direto pelos problemas enfrentados.

Desta forma, não há razão para divergir da conclusão alcançada pelo magistrado
a quo
, não restou demonstrado o nexo de causalidade entre a conduta praticada pelos requeridos e os danos alegados pela autora.

Diante do exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO a
o recurso.

A título de honorários recursais, majoro a verba fixada em primeiro grau para 11% (onze por cento) sobre o valor atualizado da causa, entretanto, suspendo a exigibilidade por força do art. 98 do CPC, já que a apelante é amparada pela gratuidade da justiça.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - Sessão Virtual - 02.12.2024 a 06.12.2024:

Acompanho o voto do E. Desembargador Relator.